Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014983-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD
INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, X DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ,
“salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras”
(STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014983-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

AGRAVADO:

IZONILDES PIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial no. 1033837-54.2022.8.11.0041, ajuizados por
IZONILDES PIO DA SILVA
, manteve bloqueio do valor penhorado via Sisbajud e determinou a transferência do valor penhorado para conta judicial, bem como que
“decorrido o prazo recursal sem a insurgência de qualquer das partes, expeça-se alvará para transferência eletrônica das quantias penhoradas, transferindo o valor penhorado para a conta bancária informada pelo exequente”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante alega que
“teve bloqueado de sua CONTA SALÁRIO o valor de R$2.547,99, crédito este que necessita para pagamento de suas despesas inerente ao seu mínimo existencial, deixando ainda seu saldo bancário negativo, em limite de cheque especial no qual incide juros de 164,89% ao ano”
(sic).

Ressalta que
“ocupa o cargo de “escriturária”, nível mais básico do banco, com remuneração de aproximadamente R$3.200,00 por mês; sendo ainda “mãe solteira”, e, por conseguinte, responsável por uma criança menor que dela depende para sobreviver”
(sic).

Diz, ainda, que
“o valor penhorado é também inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do CPC, portanto, impenhorável”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e desconstituir em definitivo a penhora irregularmente perpetrada.

O amejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 27/09/2023, conforme decisão de Id 182901693.

Contraminuta apresentada no Id 187629181
, pelo desprovimento deste recurso.

Com o indeferimento da gratuidade pretendida (Id 178095688), a agravante recolheu o preparo recursal, conforme certificado no Id 179087680.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
29 a 01/12/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a possibilidade de penhora
online
,

via Sisbajud, no valor de
R$2.547,99 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos),
no qual a agravante pretende a reforma da decisão.

Para tanto, alega que
“o valor penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do CPC, portanto, impenhorável”

(sic).

Pois bem. De fato, assiste razão a recorrente, pois, s
egundo entendimento do STJ,
“salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente
, poupança ou outras aplicações financeiras”
(AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).

Assim, irrelevante a origem da reserva, se conta poupança, conta corrente, aplicação financeira ou moeda, tampouco a existência de mais de uma aplicação, desde que a reserva esteja limitada à quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, estabelecida pela lei, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, o valor bloqueado na conta corrente de titularidade da agravante, mantido junto à
conta bancária do Banco do Brasil, foi de
R$2.547,99 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)
,
vale dizer, montante inferior ao limite previsto em lei (Id
116486580
– autos 1o grau).

Dessa maneira, no caso em apreço, o reconhecimento da impenhorabilidade sobre a verba constrita via sistema Sisbajud é medida que se impõe, ainda que a constrição tenha recaído em valores da conta corrente da executada, considerando que se trata de reserva monetária que não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, conforme autoriza a interpretação extensiva dada ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda. A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT - AI: 10098317220238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.”
(TJ-MT 10183775320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA EM CONTA-CORRENTE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DO VALOR – MEDIDA NECESSÁRIA
- RECURSO PROVIDO. A impenhorabilidade absoluta configura matéria de ordem pública e, por não demandar dilação probatória, ainda que não seja essa a melhor técnica, admite-se seu conhecimento em exceção de pré-executividade. É vedada a penhora de valor abaixo de quarenta salários mínimos encontrado em cadernetas de poupança ou conta-corrente (AgInt no AREsp 1706667/RJ).”
(TJ-MT 10046359220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e
reconhecer a
impenhorabilidade
do valor
R$2.547,99 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)
, determinando-se o seu desbloqueio e imediata restituição à parte agravante/executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023